Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008682-51.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não apresentado fato novo que justifique alterar a decisão que de modo fundamentado indeferiu o benefício da justiça gratuita, deve ser mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008682-51.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não apresentado fato novo que justifique alterar a decisão que de modo fundamentado indeferiu o benefício da justiça gratuita, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008682-51.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno de decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em Ação Rescisória. O agravante pugna pela retratação e/ou submissão ao Colegiado.

Alega que a não concessão causa insegurança jurídica porque já obteve anteriormente o benefício em Agravo de Instrumento em que buscava “
receber seu suado honorário advocatício
”, além de ferir o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), o que caracterizaria a contradição rechaçada nos Aclaratórios precedentes (Id 20631471).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008682-51.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Intimado a apresentar prova da incapacidade financeira de pagar as despesas do processo, o autor alega que essa situação vem de longa data conforme atestariam os documentos que identifica com n. 996340 e 996362.

Aduz ainda que no AI n. 1001073-80.2018, de minha relatoria, interposto de decisão proferida em Ação em que busca receber da empresa Oi S/A os honorários advocatícios, obteve a justiça gratuita.

Junta comprovantes praticamente ilegíveis, um deles consistente numa notificação do SPC, aparentando ter sido expedida em 7-6-2010, além de certidões de casamento e nascimento que integrariam uma Ação Trabalhista julgada em 25-5-2009.

No entanto, esses documentos não autorizam a concessão da gratuidade. Primeiro porque são antigos, tanto é que datados de mais de dez anos; depois, o deferimento no Agravo de Instrumento refere-se a processo distinto e deu-se em 21-2-2018, portanto há mais de um ano.

Ao contrário do que afirma o requerente, esse benefício não se eterniza no tempo, até porque a condição econômica pode perfeitamente ter se modificado no decorrer de todos esses anos.

Desse modo,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor a providenciar o recolhimento das custas e o depósito prévio no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial”.

Como visto, o agravante não apresenta nenhum fato novo que autorize alterar o entendimento firmado.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo o
decisum
impugnado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020